Tribunal: TJMT
Processo: 1017304-46.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017304-46.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALMIR MARCELO GIMENEZ GONCALVES - CPF: 830.494.361-15 (ADVOGADO), ALEX SOUZA E SILVA - CPF: 059.144.471-27 (AGRAVANTE), BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A - CNPJ: 30.172.491/0001-19 (AGRAVADO), ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - CPF: 025.848.158-77 (PROCURADOR), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXPEDIDA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO RECEBIDO POR TERCEIRO – VALIDADE – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – REQUISITO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA COMPROVADO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A comprovação da mora do devedor fiduciante, na forma prescrita no artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69, traduz documento indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente.

É válida a notificação extrajudicial recebida por terceiro, se corretamente enviada para o endereço constante no contrato.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ALEX SOUZA E SILVA visando modificar a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Direito Bancário da Capital, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão com Pedido de Liminar n. 101766469.2022.8.11.0003, movida por BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S. A., deferiu a tutela de urgência para autorizar a imediata expedição de mandado de busca e apreensão do veículo indicado à inicial.

Em síntese, o agravante almeja a concessão da assistência judiciária e, em seguida, pleiteia o efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso, sustentando não ter sido devidamente constituído em mora.

Assevera que a notificação se deu mediante envio de correspondência e foi recebida por terceiro estranho à lide, o que invalida a constituição em mora.

Requer o provimento do recurso e reforma definitiva do
decisum
.

O pedido liminar foi indeferido, na decisão de Id. 143937157.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 145977160, pelo desprovimento do recurso.

As informações foram prestadas pelo Juízo
a quo
, no Id. 146075150.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

Insurge-se a agravante contra decisão que deferiu a tutela de urgência determinando a expedição de mandado de busca e apreensão de veículo dado em garantia por alienação fiduciária, marca HYUNDAI modelo HB20 VISION 1.0 FLEX, ano fabricação 2021, CHASSI 9BHCU51AAMP175884, placa RAT-1H01, cor BRANCA e RENAVAM nº 001267105493.

Pois bem.

É cediço que em casos de inadimplência em relação ao contrato de financiamento, o credor pode requerer contra o devedor a busca e apreensão do bem, a qual será concedida liminarmente
desde que comprovada a mora
, na forma estabelecida pelo §2º do art. 2º do Decreto-lei nº. 911/69, aplicado subsidiariamente, haja vista a ausência de previsão na legislação específica (Lei nº 6.099/1974).

Inclusive, a jurisprudência do STJ pacificou-se no sentido de que a mora do devedor, nos casos de ação de busca e apreensão com base no inadimplemento de contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, será comprovada pela notificação extrajudicial no endereço indicado no contrato, recebido pelo devedor ou por terceiro, ou pelo protesto do título:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. MORA COMPROVADA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento firmado no âmbito da Quarta Turma do STJ,
"a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing
- para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou
por simples carta registrada com aviso de recebimento
-
em
nenhuma hipótese
,
exige-se

que a

assinatura do aviso de recebimento

seja do próprio destinatário
" (REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016).
2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1884358/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020).

No caso vertente, ao contrário do sustentado pela parte agravante, a mesma foi regularmente constituída em mora, consoante faz prova a notificação expedida para o endereço constante do contrato, sendo irrelevante o fato de ter sido recebida por terceiro (Id 141241676 pg. 75 e 82).

Neste sentido é a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Ação de busca e apreensão. 2. Para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, sendo dispensada, entretanto, que a notificação pessoal tenha sido recebida pelo próprio devedor.. Ante o entendimento dominante do tema nas Turmas de Direito Privado, aplica-se, no particular, a Súmula 568/STJ. 3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 4. A incidência da Súmula 7/STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte. 5. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2063991 MS 2022/0027105-6, Data de Julgamento: 19/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2022).

Portanto, bem reconheceu o d. Magistrado
a quo
a validade da notificação extrajudicial recebida por terceiro, enviada corretamente para o endereço constante no contrato.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022